Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. INCAPACIDADE LABORAL DEFINITIVA. MARCO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA INSPEÇÃO DE SAÚDE. TERMO INICIAL FIXADO NO MOMENTO DA CONSTATAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para determinar que o Distrito Federal retifique a Certidão de Tempo de Contribuição, devendo considerar como marco inicial a data da primeira inspeção de saúde, fazendo constar que a parte autora é pessoa com deficiência em razão de acidente de trabalho a partir de 25 de agosto de 2003.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79525405).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a data da inspeção de saúde em que foi constatada a incapacidade definitiva do autor para o serviço policial militar é que deve servir como marco temporal para o reconhecimento da deficiência, qual seja, 19 de agosto de 2004, e não a data em que foi atestada a incapacidade temporária para o serviço policial militar, em 25 de agosto de 2003. Sustenta que é a Junta Médica Oficial quem define a data de início da deficiência - ou incapacidade permanente -, e que, no caso em apreço, a incapacidade definitiva do recorrido foi constatada pela referida Junta. Pede a reforma da sentença, nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se à definição do marco temporal da incapacidade definitiva do autor para o exercício do serviço policial militar.
III. Razões de decidir
6. A Lei no 7.289/84 prevê que “Art. 96 – A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...) III – acidente em serviço; (...) § 1o – Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, a baixa ao hospital, a papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação”.
7. No caso, a parte recorrida foi submetida à inspeção de saúde em 25/08/2003 (id. 78702695 p. 36), ocasião em que já se constatava que a sequela presente na mão esquerda possuía caráter definitivo. Dessa forma, a condição incapacitante já havia sido expressamente reconhecida pelo corpo médico da corporação.
8. Com efeito, a inspeção final limitou-se a confirmar a situação fática e médica já consolidada, inexistindo qualquer evolução do quadro clínico no sentido do restabelecimento funcional da mão esquerda da parte recorrida. Assim, resta evidenciado que a incapacidade definitiva do recorrido já havia sido reconhecida anteriormente, não podendo a Administração Pública desconsiderar tal marco temporal.
9. É dizer, o marco inicial da incapacidade laboral deve ser fixado na data em que a Administração Pública adquire ciência inequívoca da condição incapacitante do servidor, o que, no caso concreto, ocorreu por ocasião da inspeção de saúde que reconheceu a incapacidade como definitiva, evidenciando-se, inclusive, no item “prognóstico” (ID 78702695 p. 36), no qual consta expressamente o caráter permanente da sequela.
10. Esse entendimento prestigia os princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da proteção ao servidor, impedindo que a Administração postergue o reconhecimento de direitos já consolidados a partir de conclusão médica formalmente registrada, de modo que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.289/84, art. 96.
Jurisprudência relevante citada: n/a